Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. DEVIDO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTENTE. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora quer aumentar o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada pelo sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Os danos morais possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
5. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
6. O autor requereu a condenação da parte ré em indenização por danos morais em razão de cadastro indevido em órgãos de proteção ao crédito. A presente ação é a terceira protocolada entre as partes sobre o mesmo motivo. A primeira resultou em uma condenação de R$ 4.000,00, a segunda resultou em um acordo e a processado neste feito houve condenação em R$3.000,00.
7. O dano moral é incontroverso. Debate-se apenas seu valor. Pelo que se tem nos autos, desta vez, apesar de o réu ter inscrito o nome da parte autora no programa “Serasa limpa nome”, não houve a inclusão do nome dela em órgãos de proteção ao crédito.
8. Levando em consideração que o autor já foi indenizado em outras duas ocasiões e que desta vez não houve a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o valor de R$ 3.000,00, arbitrado pelo juízo de origem, deve ser mantido, porque razoável e proporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.